Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TERATOLÓGICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ALEGADA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO QUANDO AINDA PENDENTE ANÁLISE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. “ERROR IN PROCEDENDO” CONFIGURADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Juízo de origem que, em ação de cumprimento de sentença, extinguiu a execução por alegada satisfação da obrigação e determinou a certificação imediata do trânsito em julgado por suposta ausência de interesse recursal das partes, quando ainda pendente análise de agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apurar se houve no caso ilegalidade em face da imediata certificação do trânsito em julgado, a configurar cerceamento de defesa, porquanto ao mesmo tempo em que a prolação da sentença ensejou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pendente de julgamento; no mesmo ato ainda certificou o trânsito em julgado da ação, o que impediu o impetrante de interpor apelação, se configurada situação de violação a direito líquido e certo de ampla defesa e duplo grau de jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução, com o reconhecimento da satisfação do crédito quando o valor devido ainda era controverso, configura “error in procedendo”, sendo caso da cassação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem a medida que se impõe por evidente a violação de direito líquido e certo, passível de correção por meio do mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição.
4. Os elementos colacionados demonstram manifesta violação ao direito líquido e certo do impetrante eis que o juízo impetrado determinou a certificação do trânsito em julgado da demanda sob a alegação de ausência de interesse recursal das partes, sem a concessão do prazo recursal previsto ou de renúncia expressa das partes, enquanto ainda se discutiam questões relativas ao “quantum debeatur”, que poderiam, acaso acolhidas, modificar o próprio título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem de segurança concedida.